Tribunal: TJDFT
Processo: 0714099-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714099-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOW INTELIGENCIA EM ARMAZENAGEM LTDA AGRAVADO: L K ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Sucessão Irregular – Reconhecimento – Direito de Terceiro – Não Conhecimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SHOW INTELIGÊNCIA EM ARMAZENAGEM LTDA. em face da Decisão proferida pelo juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual reconheceu a sucessão irregular da executada pela empresa suscitada MARKOS KOENIGKAN, inscrita no CNPJ no 02.718.831/0001-29, e determinou a inclusão desta última no polo passivo da relação processual. O artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” Desta feita, considerando que o reconhecimento da sucessão irregular atingiu a esfera patrimonial de terceira pessoa, a qual a agravante alega inexistir vinculação, não resta presente o interesse processual apto à interposição do recurso. Ressalto, ainda, que em sua manifestação de ID 72448345, a parte recorrente afirma que a manutenção da decisão recorrida “ameaça a viabilidade econômica da Marcos Koenigkan, com prejuízos à sua função social, empregados e clientes”, demonstrando claramente que o direito defendido pertence a terceiro. Por tais razões, constato o claro descabimento do presente Agravo de Instrumento, faltando, pois, requisito extrínseco de admissibilidade. Diante do exposto, autorizado pelo artigo 932, III, do Código de Processo Civil e pelo artigo 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo prolator da decisão. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator